Tribunal: STF
Processo: HC 72004
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
HABEAS-CORPUS - CUSTODIA DO ESTADO A ÉPOCA DOS DELITOS.
Demonstrado  que,  a  época  dos  delitos,  o  Paciente encontrava-se
cumprindo  pena sob o regime aberto, descabe acolher a articulação em
sentido contrario, ou seja, de que estava sob a custodia do Estado e,
assim, impossibilitado fisicamente de cometer os crimes.